Tribunal: TCU
Processo: 036.799/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Baixa Grande do Ribeiro/PI para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2011. Analise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão na prestação de contas dos recursos repassados ao Município de Baixa Grande do Ribeiro/PI à conta do PNAE/2011, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Gomes da Silva e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 16/3/2011 3.852,00 17/3/2011 13.758,00 1/4/2011 3.852,00 4/4/2011 13.758,00 4/5/2011 3.852,00 5/5/2011 13.758,00 2/6/2011 3.852,00 3/6/2011 13.758,00 5/7/2011 3.852,00 6/7/2011 13.758,00 3/10/2011 11.556,00 4/10/2011 41.274,00 1/11/2011 3.852,00 3/11/2011 13.758,00 1/12/2011 3.852,00 2/12/2011 13.758,00 9.2. com base no artigo 57 da Lei 8.443/1992, aplicar ao Sr. Raimundo Gomes da Silva multa no valor de R$ 30.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para conhecimento.